Tribunal: TJDFT
Processo: 0021883-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021883-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ELITA DE MENEZES MACIEL SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da anuência do Exequente (ID 78962285) e da inércia do Distrito Federal (ID 79458830), que deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação, homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 77724264. 2. Oficie-se à COORPRE para que retifique o precatório do valor principal com destaque dos honorários contratuais e o precatório dos honorários sucumbenciais, conforme despacho de ID 72681696. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator